Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. OFÍCIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência do Juízo Cível para a Justiça do Trabalho, ao reconhecer a natureza trabalhista da controvérsia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se se a pretensão de restituição de valores depositados indevidamente na conta de empregado licenciado, se insere na competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho.
4. Ainda que o agravante alegue equívoco operacional no pagamento, a rubrica utilizada (“SISPAG SALÁRIOS”) indica verba de natureza salarial, justificando a competência da Justiça do Trabalho.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal converge no sentido de que a competência trabalhista abrange todas as demandas derivadas da relação de emprego.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demandas relativas à restituição de valores pagos a título de verba salarial, ainda que o pagamento seja objeto de alegação de erro operacional.
___________________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 114, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913529, 0727488-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves.